Tribunal: TCU
Processo: 011.701/2014-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos ao Acórdão 4.490/2020-1a Câmara, o qual conheceu e rejeitou embargos declaratórios opostos pelo mesmo responsável ao Acórdão 1.400/2019-1a Câmara, por meio do qual o Tribunal conheceu e negou provimento ao recurso de reconsideração, mantendo inalterado o Acórdão 1.607/2017-1a Câmara, que, por sua vez, foi proferido quando do julgamento de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome  MDS, em virtude da impugnação parcial de despesas realizadas com recursos federais repassados, na modalidade fundo a fundo, no âmbito dos Programas de Proteção Social Básica  PSB e Proteção Social Especial  PSE, no exercício de 2007.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Álvaro Aires da Costa ao Acórdão 4490/2020-TCU-Primeira Câmara , o qual conheceu e rejeitou embargos declaratórios opostos pelo mesmo responsável ao Acórdão 1400/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal conheceu e negou provimento ao recurso de reconsideração por ele interposto, mantendo inalterado o Acórdão 1607/2017-TCU-Primeira Câmara , que, por sua vez, julgou suas contas irregulares, imputou-lhe débito e condenou-lhe ao pagamento da multa capitulada no art. 57 da Lei 8.443/1992, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. receber os embargos de declaração como mera petição, sem efeito suspensivo, nos termos do artigo 287, § 6o, do Regimento Interno; 9.2. aplicar ao Sr. Álvaro Aires da Costa a multa prevista no artigo 58 da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, na forma do artigo 298 do RI/TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do artigo 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação vigente; 9.3. esclarecer ao embargante que, nos termos do art. 1.026, § 3o do CPC c/c o artigo 298 do RI/TCU, a oposição de novos embargos de declaração com cunho protelatório ensejará o aumento da gradação da pena, bem como que a interposição de qualquer outro recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa; 9.4. ordenar à unidade técnica de origem que se abstenha de autuar como recurso expedientes apresentados pelo Sr. Álvaro Aires da Costa em desacordo com este acórdão; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 219, inciso II, do RI/TCU, caso não atendida a notificação; 9.6. dar ciência desta deliberação ao recorrente.